Tribunal: TJPA
Processo: 0024249-53.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024249-53.2016.8.14.0401

APELANTE: JEFERSON COSTA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4°, II E IV, DO CPB. AGENTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME. PENA DE 02 ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 02 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

Observo que, o recebimento da denúncia ocorreu em 13/02/2017 (ID. 4963081. fls. 57) e a sentença prolatada em 21/03/2019 (ID 4963089. fls. 219/230), contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito de furto qualificado, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 02 (dois) anos, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca da Capital, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, nos termos do voto da Exma. Sra. Desa. Relatora

RELATÓRIO

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA BELÉM

APELAÇÃO PENAL Nº. 0024249-53.2016.8.14.0401

APELANTE: JEFERSON COSTA DE SOUSA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

JEFERSON COSTA DE SOUSA
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 31/08/2014, a vítima Joao Batista, recebeu a informação que o apelante na companhia de Nadson Renan, invadiu sua residência e subtraíram diversos objetos, mas foram detidos por policiais militares enquanto se evadiam do local na posse da
res furtiva.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo,
condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4°, II e IV, do CPB, à pena de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto.

Inconformado com a decisão condenatória pugna o apelante pela aplicação da causa de diminuição da tentativa, alegando que o apelante e o comparsa não tiveram a posse mansa e pacífica da
res furtiva,
sendo surpreendidos por policiais logo após a subtração do bem.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso, para ser mantida na integra a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso de apelação, porque presentes seus pressupostos de admissibilidade e no mérito pelo seu improvimento.

É o relatório. p
ara inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Inobstante o apelante não tenha suscitado a extinção de sua punibilidade pela prescrição, entende esta relatora, que por ser questão de ordem pública, deva ser declarada de ofício, por este Tribunal de Justiça.

Analisando atentamente os autos, observo que, o recebimento da denúncia ocorreu em 13/02/2017 (ID. 4963081. fls. 57) e a sentença prolatada em 21/03/2019 (ID 4963089. fls. 219/230), contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito de furto qualificado, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 02 (dois) anos, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Desse modo, tendo sido ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, excedendo, pois, o prazo fatal de 02 (dois) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição retroativa.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e declaro,
de ofício
,
extinta a punibilidade de
JEFERSON COSTA DE SOUSA
, quanto à imputação do crime do art. 155, §4°, II e IV, do CPB
,
tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, inciso V, c/c art. 115, do Código Penal, na modalidade retroativa.

É como voto.

Belém, 08/04/2022